Tribunal: TJSP
Processo: 1002139-98.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - Contratos Bancários – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de Veículo Automotor – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora – Preliminar - Julgamento "citra petita" – Inocorrência – Súmula no 381 do STJ – Mérito - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - Contratos Bancários – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de Veículo Automotor – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora – Preliminar - Julgamento "citra petita" – Inocorrência – Súmula no 381 do STJ – Mérito - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade de aplicação da tabela 'Price' - Tarifa de cadastro e IOF – Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) - Tarifa de registro - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Registro de contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN no 320/09 – Tarifa legítima - Alegação de cobrança de seguro, avaliação de bem, parcela cap. premiável e multa moratória superior a 2% – Matérias não suscitadas na exordial e, portanto, não comportam conhecimento - Sentença mantida- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002139-
98.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDREIA
APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO VOLKSWAGEN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM EM
PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGARAM-LHE
PROVIMENTO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-98.2020.8.26.0003 -Voto no 15004
2
Apelação no: 1002139-98.2020.8.26.0003
Apelante: Andreia Aparecida da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Volkswagen S/A
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a).Claudia Felix de Lima
Comarca: Foro Regional de Jabaquara 5a Vara Cível
VOTO No 15004
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL - Contratos Bancários
Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de Veículo
Automotor Sentença de improcedência Insurgência recursal da
autora Preliminar - Julgamento “citra petita” Inocorrência
Súmula no 381 do STJ Mérito - Alegação de onerosidade
excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos

Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador
livremente pactuado e eleito pelas partes Súmula 596, do STF -
Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF

Possibilidade de aplicação da tabela 'Price' - Tarifa de cadastro e
IOF Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos
no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) - Tarifa de registro - Validade da
contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso concreto Registro de
contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do
CONTRAN no 320/09 Tarifa legítima - Alegação de cobrança de
seguro, avaliação de bem, parcela cap. premiável e multa
moratória superior a 2% Matérias não suscitadas na exordial e,
portanto, não comportam conhecimento - Sentença mantida-
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE
CONHECIDA, DESPROVIDO
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 158/166, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA JURISDICIONAL” interposta por ANDREIA APARECIDA DA SILVA
em face de BANCO VOLKSWAGEN S/A, nos seguintes termos: “Isto posto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-98.2020.8.26.0003 -Voto no 15004
3
julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação ajuizada por ANDREIA
APARECIDA DA SILVA contra BANCO VOLKSWAGEN S/A. A parte
requerente arcará com o pagamento das custas processuais atualizadas na
forma da Lei, bem como honorários de advogado da parte adversa, fixados
em 10% sobre o valor da causa, ressalvado o benefício da justiça gratuita.
P.R.I.C.”.
Insurgência recursal da autora (fls. 168/178).
Preliminarmente, alega que a sentença proferida pela magistrada a quo é
“citra petita”, visto que não realizou uma análise mais aprofundada no
referido contrato. Sustenta que não foram analisadas todas as cláusulas
do contrato entabulado com a Instituição Financeira. No mérito, impugna
a cobrança de tarifa de cadastro, registro, IOF, cap. parc. premiável,
avaliação do bem e seguro. Discorre sobre os juros capitalizados
mensalmente e a cobrança de multa contratual moratória superior a 2%.
Requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada
totalmente procedente.
Contrarrazões da ré, às fls. 181/199.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso é tempestivo e está dispensado do preparo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-98.2020.8.26.0003 -Voto no 15004
4
razão do benefício da justiça gratuita concedido, entretanto, merece
parcial conhecimento.
Destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade
com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
De início, cumpre afastar a preliminar de
sentença “citra petita” aventada pela autora.
Alega, em suas razões recursais, que a magistrada
a quo não se atentou para um exame mais aprofundado do referido
contrato, deixando de analisar todas as cláusulas contratuais.
Ocorre que tal alegação não merece guarida, pois
ao contrário do que alega a autora, a ação revisional, por si só, não gera
ao magistrado o ônus de examinar cada uma das cláusulas do contrato.
Compete à parte especificar todas as cláusulas, encargos e valores que
considera abusivos, sendo que sobre esses o magistrado deve se ater.
Outrossim, nos termos da Súmula no 381, do
Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não pode conhecer de ofício
da abusividade das cláusulas contratuais:
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-98.2020.8.26.0003 -Voto no 15004
5
Pontua-se, ainda, que a autora não elucidou, em
nenhum momento, qual pedido ou argumento, apresentado na inicial,
não foi apreciado pela i. magistrada de piso.
Do exposto, não há que se falar em sentença
“citra petita”.
De outro giro, o recurso merece parcial
conhecimento.
Isto porque, as alegações sobre cobrança de
tarifas de seguro, avaliação de bem e parcela cap. premiável, bem como
cobrança de multa moratória superior a 2% não foram suscitadas na
exordial, nem mesmo mencionadas na r. sentença ora guerreada,
portanto, não comportam apreciação.
Passo a análise do mérito.
Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL interposta
por ANDREIA APARECIDA DA SILVA em face de BANCO VOLKSWAGEN
S/A, na qual sustenta abusividade da taxa de juros, ocorrência de juros
capitalizados, cobrança abusiva de tarifas bancárias (TAC/TEC, CET, IOF,
Registro e Cadastro), bem como cumulação de comissão de permanência
com outros encargos moratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-98.2020.8.26.0003 -Voto no 15004
6
A autora celebrou com a instituição financeira ré,
em 24/03/2017, contrato de financiamento, representado por Cédula de
Crédito Bancário, a fim de adquirir o veículo automotor descrito na
inicial. Pactuaram que o valor financiado seria quitado em 36 parcelas
mensais de R$ 970,28. Foram expressamente pactuadas taxas de juros de
1,35% ao mês e 17,46% ao ano, CET 20,76% ao ano. Foram incluídas,
ainda, as tarifas de registro de contrato (R$ 120,29), cadastro (R$
495,00) e IOF (R$ 1.134,03). Contrato, às fls. 38/41
Contestação ofertada pela Instituição Financeira
às fls. 72/88. Documentos, às fls. 89/142.
Sobreveio a r. sentença de improcedência, às
fls. 158/166.
Pois bem.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora contratou
serviços como destinatário final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de
Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-98.2020.8.26.0003 -Voto no 15004
7
Quanto à alegada abusividade dos juros
cobrados pela instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é
regida por legislação especial, a saber: a Lei no 4.595/64, as normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do
Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao
ano. Confira-se a Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01,
em seu art. 5o (declarado constitucional pelo C. STF quando do
julgamento do RE no 592.377/RS), prevê a admissibilidade da
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar
juros em taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade
inferior a um ano (juros sobre juros).
Os valores cobrados a título de juros no caso em
análise não se afiguram abusivos, inexistindo qualquer indício de que
excedam em muito os valores de operações similares. Eles foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-98.2020.8.26.0003 -Voto no 15004
8
previamente informados à autora na Cédula de Crédito Bancário, de
modo que teve liberdade para optar entre diversas instituições e obter o
financiamento desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se
constituem em mera divisão do valor financiado ou do bem pelo
número de prestações mensais, acrescidas de juros. Estão incluídos
no valor das prestações a remuneração do capital, a correção
monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo financeiro da
operação, aí englobada uma série de fatores como a capitalização de
recursos no meio financeiro, os impostos e outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros em
valor superior à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não
tem o condão de macular a referida taxa, sendo o caso de reduzi-la
apenas quando não houver sua previsão contratual, ou quando for muito
discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se configurou no
caso em tela.
Neste sentido a jurisprudência desta Colenda 37a
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1.
JUROS

ABUSIVIDADE

Inocorrência

Encargos contratuais não limitados a 12% ao
ano
Inaplicabilidade da Lei de Usura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-98.2020.8.26.0003 -Voto no 15004
9
Excesso da cobrança deve ser demonstrado em
cada caso concreto, mediante a comprovação
de descompasso entre a realidade do mercado
e o quanto cobrado pela instituição financeira.
2. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Admissibilidade
Contrato celebrado por instituição financeira
posteriormente à edição da MP 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01 Possibilidade de
capitalização de juros em período inferior a um
ano
Capitalização de juros expressamente
prevista
no
contrato

Alegação
de
inconstitucionalidade
da
MP
2.170-36/2001
afastada Precedente do Órgão Especial deste e.
Tribunal de Justiça. 3. TARIFA DE CADASTRO e IOF
- Possibilidade de cobrança - Recurso Especial
1251331/RS, sob o rito do art. 543-C, do Código de
Processo Civil de 1973: "Permanece válida a Tarifa
de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo
padronizador
da
autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira" Ausência de abusividade
no caso concreto Financiamento do IOF que não
encontra óbice no ordenamento. 4. BANCÁRIO
TARIFAS
DE
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
Cobrança regular - Valores não
abusivos - Serviços prestados - REsp 1.578.553/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-98.2020.8.26.0003 -Voto no 15004
10
repetitivo,
representativo
da
controvérsia.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006056-53.2019.8.26.0006; Relator (a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019;
Data de Registro: 10/12/2019) (g.n.)
Desse modo, evidente a possibilidade de
aplicação da “tabela Price”, conforme jurisprudência pacífica deste E.
Tribunal: “Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais. Submissão das Instituições
financeiras ao Código de Defesa do Consumidor.
Inteligência
da
Súmula
297
STJ.
Juros
capitalizados mensalmente e juros remuneratórios
acima de 12% ao ano. Admissibilidade. Juros
abusivos. Não demonstração. As empresas administradoras de cartão de crédito são
instituições financeiras e não sofrem as limitações
da Lei de Usura. Súmula no 283 do Superior
Tribunal
de
Justiça.
Faturas
enviadas
mensalmente ao domicílio do autor com a
discriminação de valores, taxas e juros. Utilização
da Tabela
Price.
Abusividade
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-98.2020.8.26.0003 -Voto no 15004
11
demonstrada.
Cobrança
de
comissão
de
permanência não verificada. Pedidos de repetição
de valores pagos em dobro e de danos morais não
acolhidos. Majoração dos honorários advocatícios,
nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. Sentença de
improcedência
mantida. Recurso desprovido”
(TJSP, AC 1061657-51.2017.8.26.0576, 37a Câm.
Dir. Priv., rel Des. Pedro Kodama, j. 26/06/2019,
DJe 26/06/2019).
Com relação à tarifa de cadastro e possibilidade
de financiamento do IOF, o Superior Tribunal de Justiça firmou os
seguintes entendimentos nos Recursos Especiais Repetitivos no
1.251.331/RS e 1.255.573/RS:
“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em
cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-98.2020.8.26.0003 -Voto no 15004
12
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para
o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.” (g.n.)
Assim, verifica-se que a tarifa de cadastro e o
financiamento do IOF são, em si, devidos. Ademais, verifica-se que a
autora não demonstrou que mantinha relacionamento anterior com a
instituição financeira.
Com respeito à tarifa de registro, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da matéria no
julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.578.553/SP, quando se
decidiu a respeito do tema 958 de Direito Civil do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS
DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-98.2020.8.26.0003 -Voto no 15004
13
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. (...)
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. (...)
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)
De acordo com o entendimento firmado, é
admissível a contratação de tarifa de registro de contrato, desde
que efetivamente efetuada a despesa e que não se constate

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-98.2020.8.26.0003 -Voto no 15004
14
onerosidade excessiva no caso concreto.
No caso em tela, a tarifa é legitima, pois foi
fixada de forma clara e objetiva, e o valor estipulado não configura
abusividade ou onerosidade excessiva (R$ 120,29) e as partes as
pactuaram de forma livre.

Ademais, a tarifa de registro de contrato é
inerente aos contratos de empréstimo com cláusula de alienação
fiduciária em garantia, tratando-se apenas do registro no órgão de
trânsito, conforme determina o art. 2o da Resolução 320 do CONTRAN. A
alienação fiduciária está comprovada nos autos e o registro foi efetuado
(fls. 43).
Pontua-se, por fim, que a tarifa está prevista no
quadro resumo (fl. 39) como “despesa do emitente” inclusa ao
financiamento, sendo que a Cláusula 3.2. (fl. 40) esclarece que se trata de
tarifa de registro de contrato junto ao órgão de trânsito.
Desse modo, verifica-se que a cobrança da de
registro é lícita.
Assim, diante das peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença
da r. sentença, ficando ratificados in totum os seus fundamentos, eis que
suficientemente motivada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-98.2020.8.26.0003 -Voto no 15004
15
Tendo em vista o desprovimento do apelo,
consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os
honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa
atualizado, ressalvada a justiça gratuita concedida à parte autora.
Por estes fundamentos, CONHEÇO EM PARTE
DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)